Tribunal: CARF
Processo: 19515.001712/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2005
CONSTATAÇÃO DE ERRO MATERIAL NO CÁLCULO. INCLUSÃO DE VALOR EXONERADO. NECESSÁRIA EXCLUSÃO.
A constatação, inequívoca, de inclusão de valores já exonerados no cálculo apresentado pela decisão de primeira instância, impõe a sua exoneração.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2005
DEPÓSITOSBANCÁRIOS.COMPROVADOS.
Olançamentotributáriocombaseem depósitos bancários, o qual restou devidamente comprovado que se trata de pagamentos, deve ser exonerado.

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.001712/2009-11
ACÓRDÃO
1302-007.319 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CYRELA MAGIK CALIFORNIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2005
CONSTATAÇÃO DE ERRO MATERIAL NO CÁLCULO. INCLUSÃO DE VALOR
EXONERADO. NECESSÁRIA EXCLUSÃO.
A constatação, inequívoca, de inclusão de valores já exonerados no cálculo
apresentado pela decisão de primeira instância, impõe a sua exoneração.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2005
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVADOS.
O lançamento tributário com base em depósitos bancários, o qual restou
devidamente comprovado que se trata de pagamentos, deve ser
exonerado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin – Relatora

Assinado Digitalmente
Fl. 771
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.319 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001712/2009-11
2
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nímer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão
e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).

RELATÓRIO

1.

Trata-se, na origem, de Auto de Infração lavrado em face da Contribuinte, ora
Recorrente, através do qual foi formalizado o crédito tributário relativo ao IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS, acrescido de multa de ofício de 75% (setenta e cinco por cento) e juros de mora,
referente a fatos geradores ocorridos no período de 2005, assim discriminado:
IRPJ
IMPOSTO
45.406,09
JUROS DE MORA (Calculados até 30/04/2009)
19.734,54
MULTA PROPORCIONAL
34.054,56
VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
99.195,19
CSLL
CONTRIBUIÇÃO
38.578,67
JUROS DE MORA (Calculados até 30/04/2009)
16.718,24
MULTA PROPORCIONAL
28.934,00
VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
84.230,91
PIS
CONTRIBUIÇÃO
8.706,98
JUROS DE MORA (Calculados até 30/04/2009)
3.839,77
MULTA PROPORCIONAL
6.530,23
VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
19.076,98
COFINS
CONTRIBUIÇÃO
40.186,12
JUROS DE MORA (Calculados até 30/04/2009)
17.722,13
MULTA PROPORCIONAL
30.139,59
VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
88.047,84
2.

Conforme se verifica do “Termo de Início de Fiscalização” (e-fls. 04/05), a
Contribuinte foi intimada (e-fl. 06) em 10.06.2008 a apresentar os seguintes documentos:
Fl. 772
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.319 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001712/2009-11
3

3.

Em 17.07.2008 (e-fl. 138), a Contribuinte foi intimada (e-fls. 120/121) a refazer os
arquivos da contabilidade e apresentar a documentação de suporte:

4.

Após pedido de prorrogação de prazo (e-fl. 143), a Contribuinte apresentou
“documentos que atenderam parcialmente à Intimação”.
5.

Em 18.09.2008, a Contribuinte foi intimada a complementar informações referentes
a todos os recebimentos de clientes não identificados por CNPJ, conforme planilha que integra o
“Termo de Intimação Fiscal”, bem como encaminhar os documentos não apresentados, relativos a
lançamentos em conta bancária.
6.

E, conforme “Termo de Verificação Fiscal” (e-fls. 347/349):

7.

Conforme se verifica da “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” (e-fls. 355,
361, 367 e 373), o lançamento originou-se em razão da constatação da seguinte infração:
(i)
valor referente a depósitos, em que o sujeito passivo, regularmente intimado,
não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, conforme descrito
no Termo de Verificação Fiscal.
Fl. 773
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.319 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001712/2009-11
4
8.

Em 21.05.2009 (e-fl. 377), a Contribuinte foi cientificada da lavratura do Auto de
Infração e entendeu por apresentar Impugnação (e-fls. 390/424), por meio da qual, sustentou, em
síntese, as seguintes alegações:
(i)
falta de tipicidade entre a conduta descrita na norma punitiva e a conduta
imputada à Contribuinte: os valores apurados pela Fiscalização representam
débitos, ou seja, pagamentos efetuados pela Impugnante e não de
recebimentos de numerários não se tratando, portanto, de depósitos
bancários;
(ii)
o montante de R$ 300.000,00 originou-se de depósito efetuado pela Queiroz
Galvão Cyrela (CNPJ no 06.7878.430/0001-97) na conta da Contribuinte. Na
realidade a Contribuinte, por equívoco, transferiu os valores de R$ 250.000,00
e R$ 50.000,00 à Cyrela Construtora (CNPJ no 66.703.554/0001-63) relativo à
taxa de administração do empreendimento Humanari (doc.03), quando a
referida taxa deveria ter sido paga pela Queiroz Galvão Cyrela àquela
construtora. Trata-se de mera devolução da Queiroz Galvão Cyrela (CNPJ no
06.7878.430/0001-97) à Impugnante;
(iii) falta de motivação e violação à legalidade estrita e à tipicidade fechada no
caso concreto caracterizando cerceamento de defesa;
(iv) o ato é nulo, pois a Fiscalização considerou na determinação do lucro
presumido percentual da receita não compatível com a atividade
desenvolvida pela Impugnante: o percentual a ser aplicado é de 8% quando se
trata de atividades de loteamento de terrenos, incorporação imobiliária e
venda de imóveis. No caso da CSLL o percentual a ser aplicado é o previsto
para as atividades em geral cujo percentual é de 12%;
(v)
a multa de ofício deve ser diminuída de 75% para 20%, pois aquela é
desproporcional e confiscatória;
(vi) os juros de mora não devem ser aplicados à multa de ofício. Ademais, a taxa
Selic não se presta a atualizar o valor monetário de tributos, pois se trata de
indexador destinado à remuneração de serviços das instituições financeiras.
9.

Em razão da documentação apresentada na Impugnação, tornou-se necessária a
realização de Diligência Fiscal, a qual foi requisitada à Unidade de Origem com os seguintes
quesitos (e-fls. 646/648):
(i)
apreciar os elementos de prova acostados aos autos (e-fls. 479/643) em
confronto com a contabilidade bem como os demais que vierem a ser
apresentados pela Impugnante;
(ii)
quanto aos valores identificados pela Fiscalização como depósitos bancários,
verificar se, de fato, se tratam de numerários transacionados na conta
Fl. 774
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.319 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001712/2009-11
5
corrente como recebimentos, os quais permitam classificá-los como omissão
de receitas;
(iii) com relação ao montante de R$ 300.000,00, verificar, com base nos
documentos apresentados, se existe a situação de mera devolução da Queiroz
Galvão Cyrela (CNPJ no 06.7878.430/0001- 97) à Impugnante;
10.

A Unidade de Origem, após a realização de Auditoria Fiscal, proferiu a “Informação
Fiscal” (e-fls.690/691) com as seguintes conclusões:
(i)
ao realizar auditoria nos documentos acostados às fls. 479/643, constatamos
que os mesmos são cópias simples de notas fiscais, demonstrativos, plantas
de projetos de empreendimentos imobiliários e extratos bancários;
(ii)
houve equívoco no título da planilha que gerou o Termo de Verificação; a
designação correta seria registros bancários não contabilizados corretamente
ao invés de depósitos bancários não contabilizados;
(iii) para os valores 1,2,3,4,6,7,8,11,12,13,14,15,16 foram apresentadas cópias
simples de notas fiscais, demonstrativos, plantas de projetos de
empreendimentos imobiliários, extratos bancários e a comprovação solicitada
na coluna observações da listagem às fls.249/254;
(iv) em relação aos valores 9 e 10, foi apresentada folha do Livro Razão (não
numerada), conta 1.1.2.04 – Prestação de Serviços, com os valores registrados
a débito; entretanto o CNPJ registrado é 73.178.600/0001-18 (Cyrela Brazil
Realty S A Empreendimentos e Participações), e não o CNPJ 66.703.554/0001-
63 (Cyrela Construtora) como consta no histórico desta conta;
(v)
o valor de número 15, aparece registrado a crédito, numa outra folha do Livro
Razão (sem número) na conta 1.1.2.04.03, registrando os valores 9 e 10 em
26/09/2005, que perfazem o montante do item 15 da planilha. Além disso,
apresentou extratos bancários.
11.

Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Impugnação apresentada fosse apreciada. E, em 25 de março de 2015, a 2a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I (“DRJ/SP1”), em Acórdão de no 16-67.063
(fls. 709/723), entendeu por bem julgá-la parcialmente procedente, ao fundamento de que:
(i)
não houve a caracterização de nulidade do Auto de Infração em razão da
ausência de motivação, como acredita a Impugnante;
(ii) a Contribuinte, regularmente intimada, não comprovou, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em contas
correntes mantidas junto às instituições financeiras, no ano-calendário 2005;
Fl. 775
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.319 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001712/2009-11
6
(iii) a não comprovação da origem dos recursos creditados caracteriza omissão de
receita, nos termos do artigo 42 da Lei n° 9.430/96;
(iv) trata-se de uma presunção legal de que os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira, não
comprovados com documentação hábil e idônea, constituem receita omitida;
(v)
a Fiscalização intimou a empresa a esclarecer e comprovar adequadamente a
origem dos recursos depositados em suas contas-corrente, incompatíveis com
suas receitas declaradas. Ficou bastante claro no processo que não restou
comprovada essa origem durante a ação fiscal. Portanto, a materialidade do
fato gerador ficou comprovada;
(vi) nada impede a Contribuinte de exercer seu direito constitucional de se calar a
respeito dos depósitos efetuados em conta de sua titularidade. No entanto,
ao se calar, resta sem comprovação a origem desses depósitos o que induz à
materialização do fato gerador previsto na norma legal, que não pode ser
questionada por esta Autoridade administrativa;
(vii) a Contribuinte não trouxe, na época dos fatos, aos autos, prova inequívoca da
origem dos recursos depositados em sua conta bancária;
(viii) foram exonerados alguns lançamentos e quanto aos demais não comprovados
por meio de documentação hábil e idônea, não há que se aceitar o percentual
de 8% para o IRPJ e de 12% para a CSLL na apuração do lucro, pois se tratam
de valores cuja origem não está comprovada, e assim, devem ser tributadas
de acordo com as regras gerais;
(ix) quanto à multa de ofício, essa foi aplicada por ter sido constatado pela
Fiscalização a falta de recolhimento de tributos, sendo o montante da
penalidade aplicada sobre o valor apurado dos tributos, nos termos do artigo
44, I, §1o da Lei no 9.430/96;
(x)
os argumentos apresentados pela Contribuinte não rebatem de forma
convincente os fatos descritos pela Autoridade Fiscal em seu Termo de
Verificação Fiscal, razão pela qual fica mantida a multa, pois, constatada a
subsunção ao texto legal, correta a exigência proposta neste PAF;
(xi) os juros de mora serão devidos de acordo com o determinado pelo artigo 61,
parágrafo 3o, da Lei no 9.430/96;
(xii) o termo inicial para incidência de juros de mora é o primeiro dia do mês
subseqüente ao do vencimento da obrigação fixado na lei, nos termos do
artigo 84, § 1o, da Lei n.o 8.981, de 20 de janeiro de 1995, c/c artigo 61, § 3o,
da Lei n.o 9.430, de 26 de dezembro de 1996, não existindo nenhuma ressalva
legal para suspensão, interrupção ou exclusão desses acréscimos moratórios;
Fl. 776
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.319 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001712/2009-11
7
(xiii) a incidência da taxa Selic sobre tributos está pacificada na esfera
administrativa, conforme Súmula CARF n° 04.
12.

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2005
DEPÓSITOS BANCÁRIOS/OMISSÃO DE RECEITAS.
Nos termos do art. 42 da Lei no 9.430/96, a partir de 1997, caracteriza omissão de
receita os valores creditados em conta de depósito ou investimento mantida
junto à instituição financeira, em relação aos quais o titular regularmente
notificado não comprove a origem dos recursos utilizados, mediante
documentação hábil e idônea.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. PIS, COFINS e CSLL.
Aplica-se aos lançamentos decorrentes ou reflexos o decidido sobre o lançamento
que lhes deu origem, por terem suporte fático comum.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte.
13.

Em 26.11.2015, a Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento do
Acórdão no 16-67.063, através de sua Caixa Postal – Domicílio Tributário Eletrônico (DTE),
conforme se verifica do “Termo de Ciência por Abertura de Mensagem” (e-fl. 733), e, na
sequência, entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 735/755), por meio do qual
ratificou as alegações levantadas em sede de Impugnação e, suscitou ainda as seguintes:
(i)
a Autoridade Julgadora incorreu em equívoco ao exonerar em parte a
exigência fiscal, aumentando indevidamente o valor exigido a título de IRPJ e
CSLL;
(ii)
ao exonerar o lançamento fiscal no valor de R$ 28.000,00, não excluiu tal
montante das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL;
(iii) os artigos 25 e 42 da Lei n° 9.430/96 e 528/RIR presumem como omissão de
receita a existência de valores creditados em conta de depósito ou
investimento, quando o titular não comprove a origem dos recursos, situação
diversa e que não se confunde com o caso concreto;
(iv) dos 20 valores apontados como supostos depósitos bancários, 19
correspondem a pagamentos efetuados pela Recorrente, ou seja, valores
debitados e não creditados em sua conta corrente;
(v)
restou reconhecido pela diligência que não ocorreu no caso concreto a
situação descrita na norma como necessária para configurar hipótese de
Fl. 777
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.319 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001712/2009-11
8
omissão de receita, porque os valores autuados referem-se a débitos e não a
depósitos;
(vi) não resta dúvida quanto à nulidade material do Auto de Infração por absoluta
falta de atipicidade entre a situação descrita na norma como necessária para
configurar a omissão de receita;
(vii) mesmo em relação aos valores mantidos (itens 17 a 20) consubstanciam
pagamentos de despesas necessárias ao desenvolvimento das atividades da
Recorrente e estão devidamente contabilizados, devendo ser excluídos do
lançamento fiscal;
(viii) a Fiscalização considerou na determinação do lucro presumido percentual da
receita não compatível com a atividade desenvolvida pela Recorrente;
(ix) de acordo com a regra geral, o percentual aplicável sobre a receita bruta é de
8% para o IRPJ e 12% para CSLL e jamais 16% e 32%, como procedeu a
Fiscalização;
(x)
quanto aos juros, a legislação autoriza a incidência de multa e juros sobre o
valor atualizado do tributo e não autoriza o cálculo dos juros sobre o valor da
multa.
14.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
15.

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 43 da Portaria MF no 1.634/20231 - Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”). Dele, portanto, tomo conhecimento.

1 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que
versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no inciso II do art. 44;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins),
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), quando
reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o do art. 45;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
Fl. 778
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.319 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001712/2009-11
9
16.

Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do Acórdão recorrido em
26.11.2015 (e-fl. 733), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 23.12.2015 (e-fl.
735), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19722.
17.

Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Mérito
I – Da Alegação de Equívoco na Implementação da Decisão Recorrida
18.

De início, sustenta a Recorrente que Autoridade Julgadora de primeira instância
incorreu em equívoco ao exonerar parte da exigência fiscal, aumentando indevidamente o valor
exigido a título de IRPJ e CSLL, nos seguintes termos:
“De fato, embora a r. decisão recorrida tenha exonerado do lançamento fiscal o
valor de R$28.000,00 apontado no item 1 do quadro constante da página 9 da
mencionada decisão, ao implementar a decisão a d. Autoridade Administrativa
não excluiu tal montante das bases de cálculo do IRPJ e da CSL (somente
excluindo o valor para fins de apuração da base de cálculo dos lançamentos
reflexos de PIS e de COFINS), conforme se verifica das planilhas anexas (doc. j.),
passando a exigir, consequentemente, em razão de tal equívoco valores de IRPJ e
de CSL em montantes superiores aos supostamente devidos.
Daí porque, "data maxima venia", ainda que mantida a r. decisão tal como
proferida, o que se admite para argumentar, deve ser de plano corrigido o
equívoco ora apontado quantos aos valores supostamente devidos a título de IRPJ
e de CSL”. (e-fls. 739/740).
19.

Pelo que se observa da decisão recorrida, os valores mantidos a título de IRPJ e CSLL
correspondem aos seguintes:

contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional), bem como exigência de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido;
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos tributos de
que trata este artigo; e
VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na competência
julgadora das demais Seções.
2 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 779
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.319 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001712/2009-11
10

(e-fls. 722/723, g.n.)
20.

Comparando-se os valores constantes da planilha apresentada pela Recorrente (e-fl.
757) com os valores mantidos – tabela abaixo -, verifica-se que, de fato, a Autoridade Julgadora de
primeira instância incluiu indevidamente na somatória o valor exonerado de R$ 28.000,00. É de
ver-se:

ITEM
PERÍODO
VALORES
LANÇADOS
VALORES
EXONERADOS
VALORES
MANTIDOS
1
01/07/05
28.000,00
28.000,00
-
2
04/07/05
37.000,00
37.000,00
-
3
06/07/05
50.000,00
50.000,00
-
4
11/07/05
23.546,70
23.546,70
-
5
19/07/05
21.500,00
-
21.500,00
6
26/08/05
26.880,00
26.880,00
-
7
30/08/05
44.800,00
44.800,00
-
8
30/08/05
44.800,00
44.800,00
-
9
05/09/05
250.000,00
250.000,00
--
10
05/09/05
50.000,00
50.000,00
-
11
05/09/05
21.909,57
21.909,57
-
12
14/09/05
89.600,00
89.600,00
-
13
14/09/05
89.600,00
89.600,00
-
Fl. 780
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.319 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001712/2009-11
11
14
16/09/05
40.000,00
40.000,00
-
15
26/09/05
300.000,00
300.000,00
-
16
28/09/05
34.205,72
34.205,72
--
17
30/09/05
30.464,00
-
30.464,00
18
30/09/05
21.231,46
-
21.231,46
19
04/10/05
24.000,00
-
24.000,00
20
17/10/05
112.000,00
-
112.000,00
TOTAL
1.339.537,45
1.130.341,99
209.195,46
21.

Com razão a Recorrente, de forma que o equívoco apontado deve ser corrigido.

II – Da Alegação de Falta de Tipicidade da Conduta: os valores indicados pela Fiscalização
referem-se a Pagamentos e não Depósitos
22.

Segundo a Recorrente o Auto de Infração imputa a conduta de omissão de receitas
pela não comprovação da origem dos recursos creditados em conta. Ocorre que, dos 20 (vinte)
valores apontados como supostos “depósitos bancários” não comprovados, 19 (dezenove)
correspondem a pagamentos efetuados, de forma que não pode prevalecer a exigência fiscal por
falta de tipicidade entre a situação descrita na norma e o fato ocorrido no caso concreto.
23.

Aduz ainda a Recorrente que, em relação aos valores mantidos pela decisão
recorrida restou devidamente comprovado que consubstanciam pagamentos de despesas e estão
devidamente contabilizados, de forma que, devem ser excluídos do lançamento fiscal.
24.

Com efeito, entendo que assiste razão à Recorrente nesse ponto.
25.

Rememore-se que a própria Autoridade Fiscal reconheceu que houve equívoco no
lançamento ao afirmar que a receita suspostamente omitida seria referente a “registros bancários
não contabilizados corretamente” ao invés de “depósitos bancários não contabilizados”:

(e-fl. 690, g.n.)
26.

Tanto o é que, a Autoridade Julgadora de primeira instância determinou a
realização de diligência e, dos 20 (vinte) valores constantes do lançamento exonerou a maioria
(15):
Fl. 781
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.319 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001712/2009-11
12

27.

Como se não bastasse, com relação aos valores mantidos (em específico os itens 17
a 20), a Recorrente apresentou os documentos aptos a comprovar que se referem a pagamentos
de despesas. Vejamos um a um:
a.
Com relação ao valor mantido de R$ 30.464,00, esclareceu a Recorrente que
se refere a despesa de anúncio imobiliário em revista de grande circulação, anexando aos autos o
anúncio (e-fls. 570 e 579); a autorização de pagamento (e-fl. 571); o pedido (e-fl. 572); o boleto (e-
fl. 573); a fatura (e-fl. 574) e o comprovante de pagamento (e-fl. 575).

b.
Com relação ao valor mantido de R$ 21.231,46, da mesma forma do item
anterior, a Recorrente esclareceu que se trata de despesa de anúncio de empreendimento
imobiliário em jornal de grande circulação, anexando aos autos a autorização de pagamento (e-fl.
583); a nota fiscal (e-fl. 584); a autorização para pagamento (e-fl. 585); o pedido (e-fl. 586); e o
comprovante de pagamento (e-fl. 588).

c.
Com relação ao valor mantido de R$ 24.000,00, verifica-se que se trata de
um complemento em relação às despesas de anúncio de empreendimento, apresentando o pedido
(e-fl. 590); a nota fiscal (e-fl. 591) e o boleto (e-fl. 592).

d.
Por fim, com relação ao valor mantido de R$ 112.000,00, constata-se a
apresentação de autorização de pagamento (e-fl. 593); a fatura (e-fl. 594); o boleto e o
comprovante de pagamento (e-fls. 594 e 597) e o pedido (e-fls. 595/596).
28.
Assim, os valores lançados, exonerados, mantidos e comprovados pela Recorrente
podem ser resumidos da seguinte forma:
ITEM
PERÍODO
VALORES
VALORES
VALORES
VALORES
DOCUMENTOS
Fl. 782
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.319 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001712/2009-11
13
LANÇADOS
EXONERADOS
MANTIDOS
COMPROVADOS
COMPROBATÓRIOS
1
01/07/05
28.000,00
28.000,00

2
04/07/05
37.000,00
37.000,00

3
06/07/05
50.000,00
50.000,00

4
11/07/05
23.546,70
23.546,70

5
19/07/05
21.500,00
-
21.500,00
21.500,00
Consta a saída no Livro
Diário – Conta 3.2.1.1101
(e-fl. 251)
6
26/08/05
26.880,00
26.880,00

7
30/08/05
44.800,00
44.800,00

8
30/08/05
44.800,00
44.800,00

9
05/09/05
250.000,00
250.000,00

10
05/09/05
50.000,00
50.000,00

11
05/09/05
21.909,57
21.909,57

12
14/09/05
89.600,00
89.600,00

13
14/09/05
89.600,00
89.600,00

14
16/09/05
40.000,00
40.000,00

15
26/09/05
300.000,00
300.000,00

16
28/09/05
34.205,72
34.205,72

17
30/09/05
30.464,00
-
30.464,00
30.464,00
Anúncio (e-fls. 570 e 579);
Autorização de
Pagamento (e-fl. 571);
Pedido (e-fl. 572); Boleto
(e-fl. 573); Fatura (e-fl.
574) e Comprovante de
Pagamento (e-fl. 575).
18
30/09/05
21.231,46
-
21.231,46
21.231,45
Autorização de
Pagamento (e-fl. 583);
Nota Fiscal (e-fl. 584);
Autorização para
Pagamento (e-fl. 585);
Pedido (e-fl. 586); e
Comprovante de
Pagamento (e-fl. 588).
19

04/10/05
24.000,00
-
24.000,00
24.000,00
Pedido (e-fl. 590); Nota
Fiscal (e-fl. 591) e Boleto
(e-fl. 592).
20

17/10/05
112.000,00
-
112.000,00
112.000,00
Autorização de
Pagamento (e-fl. 593);
Fatura (e-fl. 594); Boleto e
Comprovante de
Pagamento (e-fls. 594 e
597) e o Pedido (e-fls.
595/596).
29.

Desse modo, entendo que os lançamentos estão devidamente comprovados e
devem ser exonerados.

Dispositivo
30.

Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para nessa extensão, dar-lhe
provimento para exonerar os lançamentos remanescentes por estarem devidamente
comprovados.
31.

É como voto.
(Assinado Digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 783
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.319 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001712/2009-11
14

Fl. 784
DF CARF MF
Original